Tribunal: STF
Processo: ARE 1399286
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO DE INTRUMENTO. Exceção de pré- executividade. Rejeição pela decisão agravada. Alegação de inconstitucionalidade da inclusão das contribuições PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Questão que não pode ser apreciada no estreito âmbito da exceção de pré-executividade, admitida apenas em situações excepcionais, onde se afigure, de maneira evidente, a carência da ação de execução, ou excesso. Inocorrência no caso concreto. Decisão que, de todo modo, analisou o mérito corretamente, à luz da jurisprudência. Recurso conhecido e não provido.” (pág. 2 do documento eletrônico 6). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXII; 145, § 1°; 150, IV; e 155, II e § 2°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Por oportuno, colaciono a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 



    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei).



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem concluiu pelo não cabimento da exceção de pré-executividade no caso dos autos. A recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento, limitando-se a sustentar violação dos arts. 5°, XXII; 145, § 1°; 150, IV; e 155, II e § 2°, da Lei Maior.



    Dessa forma, verifico que as razões do apelo extremo estão dissociadas daquilo que foi decidido no acórdão recorrido, o que torna o recurso inadmissível, nos termos da Súmula 284/STF. Nesse sentido, aponto julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010. 



    Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 707.117-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. INSURGÊNCIA CONTRA COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA. MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.017.484-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA JULGADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRAZO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 882.801-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 722.483-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 776.760-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Por fim, saliento que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o debate acerca do cabimento de exceção de pré-executividade não enseja a abertura da via extraordinária, por envolver questões de caráter infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional se daria de forma meramente reflexa. Nessa linha, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. Assente na Corte que questões atinentes ao cabimento de exceção de pré-executividade são de cunho infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.245.300-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Pleno – grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INADMITIDA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 03.3.2011. 



    Tendo a Corte de origem decidido acerca da inadequação da exceção de pré-executividade, dada a necessidade de dilação probatória, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 725.780-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Exceção de pré-executividade. Matéria infraconstitucional. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes).



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Questões envolvendo o cabimento de exceção de pré-executividade não extrapolam o âmbito da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 876.786-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 666.361-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 873.883-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 597.951-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto; ARE 894.611-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 707.048-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; AI 816.428-AgR/SP e ARE 982.367/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator